Tribunal: STF
Processo: RE 1251622
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA AJUIZADA POR FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA 149 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL). PLEITOS JULGADO ATÉ 24.05.2018. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. 



    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    II – Mantém-se a competência da Justiça do Trabalho para o processamento dos pleitos que envolvam a incidência de contribuição previdenciária, considerada a complementação de proventos, caso o julgamento de mérito tenha ocorrido até o dia 24/5/2018, tendo em vista a modulação de efeitos acolhida nos autos do RE 594.435-RG/SP (Tema 149), de relatoria do Ministro Marco Aurélio. 



    III – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, bem como a decisão agravada e negar provimento ao recurso extraordinário.